Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716032-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SOUSA FERREIRA AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 30 de julho de 2021 16:39:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador